Tribunal: TJDFT
Processo: 0748164-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748164-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERONIMO PORCINIO DOS SANTOS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Jeronimo Porcino dos Santos pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que nada proveu quanto ao pedido de que o credor deposite a diferença relativa à correção monetária, em razão da determinação de expedição de alvará de levantamento do valor depositado nos autos. O agravante informa que foi efetivado o bloqueio da quantia de R$ 18.579,87 (dezoito mil e quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos) em contas de titularidade do executado. Alega que foi reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos, por serem decorrentes de créditos do PASEP e por estarem depositados em contas poupança com saldo inferior a quarenta salários-mínimos. Narra que o juízo singular determinou a restituição do valor acima referido, acrescido de juros e correção monetária, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de realização de medidas constritivas (ID 146879092). Alega que o agravado procedeu à devolução do valor, mas sem os devidos acréscimos, razão pela qual deve ser determinada a complementação do valor restituído, com a inclusão de juros e correção monetária, conforma planilha de ID 169149230. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinado o complemento da restituição do valor indevidamente levantado pelo credor, com o pagamento do saldo remanescente de R$ 10.455,54 (dez mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), referente a atualização monetária e juros de mora. Por meio do despacho de ID no 53859197, este Relator, facultou ao agravante justificar o cabimento do presente recurso em face da aparente ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial recorrido, ocasião em que apresentou a resposta de ID no 54885162. É o relatório. Passa-se à decisão. Com efeito, apesar da expressão “nada a prover”, utilizada pelo juízo singular, verifica-se que o pronunciamento judicial recorrido se reveste de efetivo conteúdo decisório, razão pela qual o agravo de instrumento deve ser conhecido. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, observa-se que a simples alegação de que os valores bloqueados estavam depositados em poupança não é suficiente para comprovar qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Com relação ao outro requisito, qual seja, o da relevância da argumentação recursal, observa-se que a recorrente, de igual modo, não conseguiu evidenciar sua presença. Eis os termos da decisão recorrida, in verbis: “Nada a prover quanto à ‘impugnação’ apresentada ao ID 169149226, em que a parte devedora requer que o credor deposite a diferença relativa à correção monetária, tendo em vista que a decisão de ID 160392971 determinou a expedição de alvará de levantamento do valor depositado aos autos ao ID 150703136 (R$ 18.579,87), mais eventuais acréscimos legais, os quais são consectários do depósito judicial realizado e não devidos pelo credor. Cito, a seguir, o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL E POSTERIOR TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, efetivado o depósito judicial, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora. Precedentes. 2. Ademais, "cabe ao exequente, diligentemente, requerer a transferência do montante bloqueado para conta vinculada à execução e acompanhar o processo, ou ao juízo determinar essa providência, de ofício, visto que o processo executivo tramita no interesse do credor."(EDcl no REsp 1426205/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1789387/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019). Assim, não existem valores remanescentes a serem depositados pelo credor, haja vista que os consectários legais mencionados são aqueles decorrentes do depósito judicial realizado, os quais são remunerados pela instituição bancária”. Com efeito, ao menos em sede preliminar de cognição, própria desta fase do agravo de instrumento, e conforme consignado na decisão recorrida, efetivado o depósito judicial dos valores bloqueados, a responsabilidade pela incidência dos juros e da correção monetária é da instituição financeira na qual estão depositados, não havendo, em princípio, valores remanescentes a serem depositados pelo credor. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 23 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator .